Tribunal: TJDFT
Processo: 0723147-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723147-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA DUARTE CASSIANO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em razão do não cumprimento da liminar deferida (ID 61191466) e expirado o prazo de 72 (setenta e duas) horas concedido pelo magistrado na origem para o cumprimento espontâneo da realização de nova avaliação psicológica (ID 204571542, Proc. 0708906-72.2024.8.07.0018), intimem-se pessoalmente os agravados, por meio de oficial de justiça, para que se manifestem no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sobre o cumprimento ou não da decisão de antecipação da tutela recursal. Transcorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem os autos conclusos para possível fixação de multa por descumprimento de decisão judicial e apuração das responsabilidades cabíveis. Retorne-se o feito à Secretaria da 1a Turma Cível para a adoção das providências cabíveis. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator